Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PENDENTE, SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual instaurou o cumprimento provisório da sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso pendente, sem efeito suspensivo, não impede o cumprimento provisório de sentença, que tramita por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado.
4. No caso, o recurso pendente de julgamento não é apelação e sim o recurso especial, no qual não fora formulado pedido de concessão de efeito suspensivo. 4.1. O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo automático.
5. A remessa dos autos pelo Presidente do Tribunal ao órgão julgador, para possível juízo de retratação, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5.1. Referida decisão não possui efeito suspensivo.
6. O levantamento de eventual valor depositado pelos agravantes nos autos de origem fica condicionado à prestação de caução idônea pelo agravado. 6.1. A caução poderá ser dispensada quando estiver pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso especial. 6.2. Assim, o CPC resguarda eventual direito dos agravantes em caso de modificação posterior dos honorários cobrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
“1. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, permitindo o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. 2. O cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do CPC, garante a efetividade da decisão judicial e a razoável duração do processo. 3. O exequente é responsável por eventuais danos causados ao executado em caso de modificação ou anulação da sentença. 4. O levantamento de valores depositados fica condicionado à prestação de caução, que pode ser dispensada em caso de pendência de julgamento de agravo de instrumento em recurso especial.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, I, II, III e IV, 1.029, § 5o; 521, III.
Jurisprudência relevante citada: 07041435820198070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, DJE: 22/5/2019; 07053641320188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/11/2018; 20120110366332APC, Relatora: Carmelita Brasil, Revisor: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJE: 15/6/2012.